Tribunal: TJSP
Processo: 2085882-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Servidora estadual. Oficial administrativo. Saques em Conta de Adiantamento do Instituto Pasteur. Dispensa a bem do serviço público. Interposição de recurso administrativo. Pedido de concessão de efeitos suspensivo. Liminar indeferida. – O art. 7o, III da LF no 12.016 de 7-8-2009 dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Servidora estadual. Oficial administrativo. Saques em Conta de Adiantamento do Instituto Pasteur. Dispensa a bem do serviço público. Interposição de recurso administrativo. Pedido de concessão de efeitos suspensivo. Liminar indeferida. – O art. 7o, III da LF no 12.016 de 7-8-2009 dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. É certo que o disposto no art. 314 da LE no 10.261/68 não impede a propositura de ação judicial para a obtenção de efeito suspensivo ao recurso administrativo, mas cabe à impetrante a demonstração do preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, o que não se vê na hipótese. Não há nada nos autos que indique o possível acolhimento do recurso administrativo; o parecer da Procuradoria Geral do Estado é claro no sentido de que mesmo não havendo prova da autoria do crime de peculato nem prova suficiente a demonstrar quais cheques foram sacados sem destino a despesa corrente do órgão, a conduta dos servidores – realização de saques em desacordo com o DE no 53.980/09 – causou lesão aos cofres públicos, ao inviabilizar o controle de seus gastos e propiciar desvio, por isso sugeriu a demissão qualificada a todos os indiciados, o que foi acolhido integralmente pelo Secretário de Estado. A lesão ao patrimônio ou cofres públicos é uma das hipóteses previstas na lei para a penalidade de demissão a bem do serviço público (LE no 10.261/68, art. 257, VI), que foi aplicada por meio de decisão motivada e que goza de presunção de legalidade e veracidade. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, não vejo presentes os requisitos para o deferimento da liminar, sendo aconselhável a prévia oitiva da Administração. O perigo da demora, por si só, não autoriza a concessão da liminar, com a observação de que a segurança não será ineficaz se concedida ao final, anotada a rápida tramitação da via escolhida. – Agravo desprovido.